Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-25.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013306-25.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIRTON KRACK - CPF: 020.302.819-80 (APELADO), ANDREIA SZWED - CPF: 005.633.321-82 (ADVOGADO), LEONIR DE MORAES - CPF: 602.953.259-68 (APELANTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTOLANZA - CPF: 040.691.391-92 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ANILSE FATIMA REGELIN - CPF: 604.423.281-68 (ASSISTENTE), ARLINDO LOPES DA SILVA - CPF: 103.277.542-49 (ASSISTENTE), THAIS CRISTIANNE RODRIGUES ZAMONER - CPF: 050.364.181-23 (ASSISTENTE), ALTAIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 839.710.681-20 (ASSISTENTE), JOAO MARCOS DE JESUS - CPF: 769.545.959-34 (ASSISTENTE), ANDREIA SZWED - CPF: 005.633.321-82 (ADVOGADO), LAIRTON KRACK - CPF: 020.302.819-80 (APELANTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTOLANZA - CPF: 040.691.391-92 (APELADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), LEONIR DE MORAES - CPF: 602.953.259-68 (APELADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO A TERCEIRO INTERMEDIÁRIO
DO NEGÓCIO
. AUSÊNCIA DE REPASSE AO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBSISTENTE. ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando a obrigação do apelante de pagar o valor devido pela compra de um veículo
,
mesmo diante do alegado pagamento de boa
-
fé a intermediário do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento realizado pelo comprador a terceiro intermediário, sem repasse ao vendedor,
configura adimplemento da obrigação contratual ou se persiste o dever de pagamento ao verdadeiro credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 308 do Código Civil, o pagamento somente será válido se realizado ao credor, a quem o represente, ou se for expressamente ratificado por ele. Na ausência de ratificação e de comprovação do repasse ao vendedor, a obrigação de pagar subsiste.

O comprador assume o risco da transação ao efetuar pagamento a terceiro sem a devida diligência para garantir que os valores cheguem ao credor legítimo, não podendo imputar ao vendedor a obrigação de suportar o prejuízo decorrente da fraude.

O conjunto probatório demonstra que o apelante não verificou a titularidade da conta bancária para a qual realizou a transferência, configurando conduta negligente incompatível com a boa-fé objetiva.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a falta de cautela do comprador ao efetuar pagamento a terceiros não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado a terceiro, sem repasse ao credor originário e sem ratificação expressa, não configura adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 308 do Código Civil.

O comprador que efetua pagamento a intermediário sem diligência mínima assume o risco da transação e não pode imputar ao vendedor o prejuízo decorrente da ausência de quitação.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação persiste até que o pagamento seja validamente realizado ao credor legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1010796-16.2022.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 11/12/2024, DJE 12/12/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1004206-11.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal Cível, Rel.ª Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonir de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Lairton
Krack
.

O litígio decorre de uma negociação envolvendo a venda de um veículo
(fiat Strada -
placa NQK1F38
)
, na qual o apelado delegou a intermediação do negócio a um terceiro, identificado como Carlos. O apelante, interessado na aquisição do bem, deslocou-se até a cidade de
Sinop-MT, onde inspecionou o veículo e assinou o documento de transferência no cartório local. O pagamento, no entanto, foi feito a um terceiro, sem que o valor chegasse ao apelado, o que resultou no ajuizamento da demanda.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que houve inadimplemento contratual por parte do apelante, concluindo que este, ao ter ciência de que Lairton era o verdadeiro proprietário, deveria ter se certificado de que o pagamento fosse realizado diretamente ao vendedor e não a terceiro, responsabilizando-o integralmente pela não concretização do negócio
(ID 259474026)
.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença não apreciou corretamente as provas dos autos, pois o próprio apelado tinha ciência da forma como o pagamento seria realizado, já que solicitou que sua esposa auxiliasse o apelante na efetivação do depósito. Argumenta que atuou de boa-fé, sendo também vítima do intermediador Carlos, e que a responsabilidade pelo insucesso da transação deveria ser compartilhada entre as partes.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua condição de adquirente de boa-fé, afastando-se sua responsabilidade pelo descumprimento contratual, bem como a procedência dos pedidos formulados em reconvenção.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado Lairton
Krack
, que defende a manutenção da sentença e reforça a tese de que o apelante concorreu para a fraude ao se passar por sócio de Carlos, o que influenciou na decisão do apelado de entregar o veículo. Alega que a conduta do apelante escapou à boa-fé objetiva, pois efetuou o pagamento de valor
inferior ao pactuado a um terceiro desconhecido, sem confirmar se o montante chegaria ao verdadeiro proprietário do bem
(id 259474034)
.

Também foram juntadas contrarrazões apresentadas por Carlos Alberto
Bortolanza
, terceiro mencionado nos autos, que afirma não ter qualquer envolvimento com a negociação. Sustenta que não deve se manifestar sobre o mérito da disputa, pois não participou dos atos que resultaram no litígio e sequer foi incluído no polo passivo do recurso
(id 259474036)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na validade do contrato de compra e venda de veículo celebrado verbalmente entre as partes e intermediado por terceiro, bem como na apuração da conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva. O apelante sustenta que efetuou regularmente o pagamento pelo veículo e que a rescisão do contrato determinada na sentença não se justifica, uma vez que recebeu o bem e efetuou a contraprestação pactuada. O recorrido, por sua vez, defende que o pagamento não foi realizado diretamente ao verdadeiro vendedor, mas sim a uma terceira pessoa estranha à relação contratual, tornando inviável a transmissão da propriedade e configurando descumprimento contratual.

Os autos demonstram que as partes ajustaram verbalmente a compra e venda do veículo por intermédio de um terceiro identificado como “Carlos”, que apresentou versões distintas da negociação para cada um dos envolvidos. Para o vendedor Lairton
Krack
, Carlos afirmou que o veículo seria adquirido por R$ 44.000,00, enquanto para o comprador Leonir de Morais, a venda foi ajustada por R$ 27.000,00. Essa intermediação confusa levou a um descompasso entre as partes contratantes, resultando no pagamento do valor acordado entre Leonir e Carlos a uma quarta pessoa, que sequer fazia parte da relação negocial.

Ocorre que, apesar de ter assinado o documento de transferência e recebido o veículo, o pagamento efetuado por Leonir não chegou ao verdadeiro proprietário, pois foi direcionado a uma quarta pessoa, estranha à relação contratual.

A sentença considerou que a
conduta do requerido Leonir escapa à boa-fé objetiva, vez que, ciente de que o verdadeiro proprietário era Lairton, não se questionou sobre o valor a ser pago pelo veículo, almejando fazer um bom negócio, ou seja, adquirir um bem por valor bem menor que o de mercado; e tampouco se certificou de que a conta bancaria indicada para depósito fosse do proprietário ou mesmo do suposto “Carlos”, mas confiou em quem não conhecia, e efetivou o depósito de valor quase irrisório do bem, na conta de uma quarta pessoa.

Ademais,
também restou consignado que
em seu depoimento pessoal (ID 169527582), na
ocasião do pagamento, “Carlos” indicou
diversas contas bancárias, nas quais não conseguiu finalizar a transferência de valores, até que indicou a conta de “Mi
rtes
Ce
balho
”, em que efetivou a transferência de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Nesse compasso, o
juízo de primeiro grau reconheceu que
a conduta do apelante
se afastou
da boa-fé objetiva ao realizar o pagamento sem cautelas mínimas, especialmente por não ter se certificado de que o valor seria
efetivamente repassado ao vendedor
,
e julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Lairton
Krack
contra Leonir de Morais para (id 259474026):

a)

DECLARAR
rescindido o contrato de promessa de compra e venda de veículo descrito na inicial, devendo as partes serem restituídas ao
status quo ante
;

b
)
CONFIRMAR
, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (eventos nº 95501587) e, como corolário natural,
DETERMINAR
, em definitivo, que o réu devolva o veículo ao autor, providencia já cumprida (ID 166392568);

Essa conclusão está em consonância com o artigo 308 do Código Civil, segundo o qual o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só produzir efeitos se for ratificado ou reverter em seu favor. No caso, a ausência de ratificação pelo vendedor impede o reconhecimento do adimplemento.

O entendimento jurisprudencial reforça a conclusão de que aquele que efetua pagamento a terceiro sem diligência assume os riscos da operação, não podendo imputar ao verdadeiro vendedor a obrigação de suportar os prejuízos decorrentes da fraude. O artigo 308 do Código Civil é claro ao dispor que o pagamento só será válido se realizado ao credor, a quem o represente, ou se for expressamente ratificado por ele. No caso concreto, não houve tal ratificação nem qualquer evidência de que o valor pago ao intermediador tenha revertido em benefício do vendedor, afastando, assim, qualquer responsabilidade do apelado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora essa linha de raciocínio:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

(N.U 1010796-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

No mesmo sentido, destaca-se decisão da Turma Recursal Cível deste Tribunal, que enfatiza o dever de diligência do comprador em transações desse tipo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANÚNCIO NA INTERNET – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - DEPÓSITO DE VALORES PARA TERCEIRO – DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro.

(N.U 1004206-11.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

A alegação do apelante de que o apelado tinha ciência da intermediação de Carlos e anuiu ao pagamento não se sustenta diante do conjunto probatório. Embora
tenha havido conversas
de whatsapp
entre as partes e a participação do suposto intermediador na negociação
,
as conversas não continham a foto da pessoa identificada como "Carlos"
, circunstância que reforça a incerteza sobre a identidade do intermediador e a fragilidade da relação negocial estabelecida
,

de modo que
indicam que o apelante assumiu um comportamento negligente ao não conferir a titularidade da conta para a qual realizou a transferência. O fato de o apelado ter retido o documento de transferência do veículo demonstra que a tradição do bem foi condicionada ao efetivo recebimento do pagamento, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da restituição ao status quo ante, determinando a rescisão do
contrato e a devolução do bem ao proprietário original. O pedido formulado pelo apelante em reconvenção, no sentido de ser reconhecida sua boa-fé e de ser indenizado pelo prejuízo financeiro, não encontra respaldo jurídico, uma vez que a responsabilidade pela frustração do negócio decorreu de sua própria conduta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025